Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709490-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA ROSEMARY BASSO AGRAVADO: GERALDO HELIO BARBOSA, VANIA LUCIA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecida Rosemary Basso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 186727483 do processo n. 0044765-96.2014.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Geraldo Helio Barbosa e Vania Lucia Barbosa, desconstituiu a penhora que recaia sobre o imóvel de matrícula n. 52.764, localizado na QNN 19, Conjunto L, Lote 22, do Setor Norte, Ceilândia/DF. Inicialmente, incluam-se os coproprietários Elza Maria Barbosa, Ana Paula Neves Barbosa, Vani de Fátima Barbosa, Vanilda de Fátima Barbosa, Carlos Roberto Matos, Raimunda das Neves, Cláudia Lopes de Melo e Manoj Sharma no polo passivo do recurso. Após, intimem-se para responderem ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora